Tribunal: TJBA
Processo: 8004311-79.2021.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004311-79.2021.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PEDRO JOSE RIBEIRO

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS

APELADO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.

Advogado(s)
:
VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO FORNECEDOR. DÉBITO INEXISTENTE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DEVIDA. DANOS MORAIS. SÚMULA 385 DO STJ. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004311-79.2021.8.05.0022, em que figuram como apelante PEDRO JOSÉ RIBEIRO e como apelada CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.